Tribunal: TJMT
Processo: 1007537-58.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007537-58.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON DE SOUZA FERREIRA - CPF: 707.085.501-00 (RECORRENTE), RAQUEL DE FATIMA SODER MORAES PANASSOLO - CPF: 002.273.000-17 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007537-58.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Robson De Souza Ferreira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDO. PRELIMINAR DE FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. RETIRADA DO PADRÃO DE ENERGIA. FATURA EVENTUAL CANCELADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. TROCA DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENEGIA ELÉTRICA QUE PERDUROU POR MENOS DE VINTE E QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em razão da do duplo juízo de admissibilidade em 21/03/2023, indeferi pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo o autor apresentado dentro do prazo de quarenta e oito horas, por meio de pedido de reconsideração documentos que demonstram a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual, concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.

2. Quanto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, esta merece ser afastada, tendo em vista que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3. No presente caso, o autor alega em suas razões recursais que foi vítima de cobrança indevida e abusiva de suposto “furto” de energia elétrica e punido com o “corte” de energia de sua residência em razão deste fato, contudo, restou comprovada a ilegalidade na cobrança diante da procedência do processo administrativo junto a empresa reclamada, razão pela qual, a sentença deve ser reformada e a concessionária de energia condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

4. Em contrapartida a concessionária de energia elétrica sustenta que apenas agiu dentro do seu exercício regular de direito ao realizar a aferição de irregularidade na UC de titularidade do Recorrente, bem como a interrupção de energia elétrica, não se deu pelo fato exclusivo da referida inspeção, bem como não restaram demonstrados os prejuízos sofridos pelo Autor capaz de ensejar a indenização a título de dano moral.

5. Verifico que a fatura eventual foi cancelada pela concessionária de energia elétrica por meio do processo administrativo, portanto, tal situação se encontra resolvida. Quanto a suspensão dos serviços na UC do consumidor, verifico que esta foi realizada no dia 06/07/2022 às 12h14min, e foi religada em 07/07/2022 às 08h21min, ou seja, prazo inferior a 24 horas.

6. Como se trata de caso em que houve fiscalização de energia na UC do autor e de acordo os documentos acostados aos autos a suspensão se deu em razão de um possível risco de curto circuito no padrão fiscalizado, posto que os prepostos da empresa encontraram um “Desvio no Ramal de Entrada do Medidor”, consoante fotos juntadas na defesa, assim, a religação no período inferior a vinte e quatro horas não se encontra em desacordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, vez que qu
ando se tratar de Unidade Consumidora localizada em área urbana, o art. 176, I, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o que fora observado nos autos.

7. Cabe acrescentar que o dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

8. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

9.
A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023